Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal alegada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105